Tribunal: TCU
Processo: 016.274/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que aplicou multa ao recorrente em razão de irregularidades verificadas em convênio cujo objeto consistia na implantação de sistema de abastecimento de água em comunidades rurais do município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto por Joaquim Hugo Vieira Carneiro, então Prefeito do Município de Riacho dos Cavalos/PB, contra o Acórdão 119/2021-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando sem efeito os itens 9.2, 9.3 e 9.4 da decisão recorrida; 9.2. notificar acerca desta deliberação ao recorrente, à Fundação Nacional de Saúde e ao Município de Riacho dos Cavalos/PB.